Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões (ID 37292802). Publique-se.